Tribunal: TJMT
Processo: 1014096-25.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1014096-25.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- ANTONIO REGIS VAZ FELIX
AGRAVADO:- PAULO REOLON e PORTO SEGURO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
Agravo de Instrumento n. 1014096-25.2020.8.11.0000 de decisão da 3a Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde que, em Embargos de Terceiro c/c Indenização por Danos Materiais e Morais indeferiu a tutela de urgência em que o agravante buscava a retirada do bloqueio de restrição de circulação do Volvo NL 12 360 4x2, placas – AHW 7806, mantendo o impedimento de transferência, e nomeando-o como fiel depositário.
Ele alega que esse bem foi penhorado na Execução interposta pela Porto Seguros contra Paulo Reolon.
Aduz que adquiriu o caminhão de boa fé do agravado, o qual estava alienado para o Banco Bradesco, porém não conseguiu transferi-lo para o seu nome porque o vendedor não lhe mandou o recibo preenchido com a baixa do gravame. Acrescenta que a distância entre eles (mais de 1200km) dificultou ainda mais essa providência.
Diz que é motorista profissional e utiliza o veículo para a própria sobrevivência e de sua família.
Afirma que com a restrição imposta, está impedido de circular com ele desde janeiro/2020.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
O agravante se insurge contra o decisum que indeferiu pedido para a liberação do bloqueio de restrição de circulação do Volvo NL 12 360 4x2, placas – AHW 7806, mantendo o impedimento de transferência, bem como, nomeando-o como fiel depositário.
O decisum foi proferido nos seguintes termos:
(...)
Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, denota-se, em um juízo de cognição não-exauriente, que não subsistem evidências que demonstrem que o embargante, efetivamente, detinha a condição de legítimo possuidor/proprietário do bem, objeto do ato de constrição judicial. Segundo os informes produzidos no processo, depreende-se que a ordem de penhora e de realização da restrição administrativa do bem, concretizou-se na data de 22 de agosto de 2019, no âmbito do processo executivo/principal no 1310-45.2008.8.11.0045, e a provável ultimação do contrato de compra e venda do bem se efetivou no dia 06 de junho de 2016.
Contudo, não há no processo evidência material que comprove, com um grau mínimo de segurança, a preexistência de registro da alienação do veículo no órgão de trânsito e, ao mesmo tempo, subsiste anotação de alienação fiduciária, no prontuário administrativo do veículo, em favor de Banco Bradesco S/A. Mesmo que se reconheça que a tradição de veículo/caminhão se concretize, no contrato de compra e venda, independentemente do registro da transferência perante o órgão de trânsito, não se pode olvidar que o contrato foi realizado sem a intervenção do credor fiduciário, o que fragiliza a alegação de posse de boa-fé.
(...)
Impende enfatizar, por oportuno, que o contrato de compra e venda somente adquire a capacidade de repercutir efeitos perante terceiros depois de transcrito no Registro Público [art. 221 do Código Civil; art. 409, parágrafo primeiro, inciso I do Código de Processo Civil], haja vista que comprova, de maneira eficaz, a ultimação do negócio jurídico.
A ausência do registro público do contrato de compra e venda ou do registro da alienação do veículo perante o órgão de trânsito, aliada à existência de anotação de alienação fiduciária em favor de Banco Bradesco S/A, inviabilizam a aferição da verossimilhança da licitude e da ultimação do negócio jurídico, nesta quadra processual. A verificação destas condições (a celebração do contrato de compra e venda e a quitação do contrato de alienação fiduciária junto ao credor fiduciário), no caso concreto, configura-se como tema/assunto que exige dilação probatória.
Isso significa dizer, portanto, que subsiste a necessidade de submeterem-se as circunstâncias que envolvem os fatos ao crivo do contraditório e ampla defesa, para obtenção de melhores subsídios probatórios visando a formar razoável juízo de valor sobre a pretensão. (Id 48868452)
O parágrafo único do art. 995 do CPC dispõe que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Não obstante os argumentos expostos nas razões recursais, não ficou demonstrado dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento, visto que ele próprio afirma que está impedido de utilizar o veículo desde janeiro/2020.
Ademais, a matéria exige a oitiva dos agravados para uma segura conclusão já que não consta o registro do Instrumento Particular de Contrato de Compra e Venda de Veículo Automotor no órgão competente (Id 48868454 - Pág. 30).
Além disso há um documento do veículo em nome do agravado datado de 10-4-2019, com alienação fiduciária ao Banco Bradesco (Id 48868454 - Pág. 28).
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Posto isso, indefiro a antecipação da tutela recursal.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 9 de julho de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator